Tribunal: TJES
Processo: 0028048-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028048-34.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA –
DANO A
EQUIPAMENTO
S
SEGURADO
S
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art
igo
786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a
seu
segurado
em face

d
o autor do dano
.

2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva,
ex

vi
do art
igo
37, § 6º, da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de fls. 107/117, da lavra do Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão regressiva deduzida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. para condenar a requerida, ora Apelante, a pagar à seguradora requerente, aqui Apelada, a importância de R$ 8.825,91 (oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais advindos da liquidação das apólices securitárias n.º 394631 e 394014.

Em seu arrazoado recursal (fls. 119/124, frente e verso), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que (i) não há registro de interrupção/oscilação do fornecimento de energia ou sobretensão capaz de causar, em tese, o prejuízo infligido aos edifícios segurados pela Apelada na data mencionada na inicial, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal a caracterizar o dever de indenizar; (ii) a investigação realizada em âmbito administrativo que rechaçou a ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia possui presunção de legitimidade; e que (iii) a prova apresentada pela Apelada é unilateral, tendo sido produzida sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

A seguradora Apelada apresentou contrarrazões no id 6745805, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de fls. 107/117, da lavra do Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão regressiva deduzida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. para condenar a requerida, ora Apelante, a pagar à seguradora requerente, aqui Apelada, a importância de R$ 8.825,91 (oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais advindos da liquidação das apólices securitárias de n.º 394631 e 394014.

Em seu arrazoado recursal (fls. 119/124, frente e verso), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
não há registro de interrupção/oscilação do fornecimento de energia ou sobretensão capaz de causar, em tese, o prejuízo infligido aos edifícios segurados pela Apelada na data mencionada na inicial, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal a caracterizar o dever de indenizar;
(ii)
a investigação realizada em âmbito administrativo que rechaçou a ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia possui presunção de legitimidade; e que
(iii)
a prova apresentada pela Apelada é unilateral, tendo sido produzida sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

A seguradora Apelada apresentou contrarrazões no id 6745805, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Conforme se infere da petição que inaugura a presente demanda, a Apelada, por força do disposto nas apólices de n.º 394631 e 394014 (fls. 23-v/25 e 32-v/34-v, respectivamente), efetuou o pagamento de indenizações para cobrir danos elétricos causado a elevadores dos edifícios Athenas, Marubá e Tarumã, em 27.10.2018, no valor de R$ R$ 8.825,91 (oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos), decorrente de suposta variação na tensão da rede de energia elétrica (fls. 03).

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Como cediço, para que se configure a responsabilidade civil, é preciso que haja comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, cuja caracterização, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde da culpa.

O Juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não havendo esta se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do correlato dever de indenizar.

Nesta oportunidade, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, reputo configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

O pareceres técnicos de fls. 28-v e 38, contendo a descrição dos problemas identificados na ocasião e as conclusões alcançadas pelos profissionais encarregados das vistorias dos equipamentos danificados, atribuem os prejuízos experimentados pelos segurados da Apelada à
“brusca oscilação de energia na rede elétrica local”
e à
“instabilidade na energia elétrica”
, decorrente das fortes chuvas que assolaram a região da Grande Vitória no período compreendido entre 26 e 28 de outubro de 2018.

A Apelante, por sua vez, limitou-se a sustentar que
“
não há registro de interrupção do serviço prestado”
no dia em que ocorreram os sinistros em cotejo, sendo certo, todavia, que a ausência de registro de reclamações de consumidores não afasta a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Registre-se que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A Apelante aduz, por outro lado, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

No entanto, a disposição constante da referida resolução normativa não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça e a responsabilidade da concessionária de serviço público diante de dano material efetivamente comprovado.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação n.º 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º).

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.”

Observa-se, assim, que a conclusão da sentença revela-se suficiente para afastar a alegada presunção

juris tantum

de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada, prolatada, ressalte-se, a partir da documentação encartada aos autos, uma vez que as partes não postularam a produção de prova pericial (fls. 98 e 102/104).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença fustigada.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 01-05/04/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.